Tribunal: TJMT
Processo: 0024114-97.2012.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024114-97.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.352.224/0001-25 (EMBARGANTE), JOELMA CARVALHO AQUINO - CPF: 486.778.681-00 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MAURICIO THOMAZ DE AQUINO - CPF: 796.366.161-91 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO ARAUJO VAZ - CPF: 021.253.501-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (EMBARGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (EMBARGADO), MAURICIO THOMAZ DE AQUINO - CPF: 796.366.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA CARVALHO AQUINO - CPF: 486.778.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.352.224/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENDO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARTIGO 26 DA LEF. OMISSÃO RELEVANTE DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ.
OVERRULING
DE ORIENTAÇÃO INTERNA DA CÂMARA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, §8º DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. ARTIGO 90, §4º DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno do Estado de Mato Grosso, mantendo decisão monocrática que afastara a fixação equitativa de honorários advocatícios e determinara sua estipulação com base nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, tomando por parâmetro o valor do crédito tributário cancelado (R$ 492.744,03), em execução fiscal extinta sem resolução de mérito após cancelamento administrativo da CDA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao (i) aplicar automaticamente o Tema 1.076/STJ às hipóteses regidas pelo art. 26 da Lei nº 6.830/1980, sem proceder ao necessário
distinguishing
quanto ao conceito de proveito econômico efetivo; (ii) deixar de enfrentar a incidência do art. 90, § 4º, do CPC; e (iii) não explicitar a superação da orientação anteriormente adotada por esta Câmara quanto à fixação percentual automática em casos análogos.

III. Razões de decidir

3. Configura omissão relevante a ausência de fundamentação específica acerca da adequação do Tema 1.076/STJ às execuções fiscais extintas por cancelamento administrativo da CDA, hipótese regida por disciplina especial (art. 26 da Lei nº 6.830/1980), na qual o valor formal do crédito inscrito não se confunde, necessariamente, com proveito econômico efetivo do executado.

4. Impõe-se o
distinguishing
em relação ao Tema 1.076/STJ, pois o precedente repetitivo veda a equidade quando presente proveito econômico mensurável e elevado, situação que não se verifica, de forma automática, nas execuções fiscais extintas por reconhecimento administrativo do próprio exequente após apresentação de defesa.

5. A jurisprudência contemporânea da Primeira Turma do STJ admite, nessas hipóteses, a fixação de honorários por equidade, de modo a preservar a proporcionalidade e evitar que a aplicação literal do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC conduza a resultado dissociado da densidade procedimental efetivamente desenvolvida.

6. Reconhece-se a necessidade de
overruling
da orientação anteriormente adotada por esta Câmara, que aplicava, de forma automática, os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC às execuções fiscais extintas com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, sem examinar a correlação entre valor da CDA e proveito econômico real, em atenção ao dever de coerência e integridade previsto no art. 926 do CPC.

7. Verifica-se também omissão quanto à incidência do art. 90, § 4º, do CPC, pois a extinção decorreu de cancelamento administrativo do título, sem resistência substancial da Fazenda Pública, impondo-se a redução da verba honorária pela metade.

8. À luz da nova orientação adotada, fixa-se a verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º e §8º-A, do CPC, em 10 URH, correspondente a R$ 12.955,70, conforme Tabela da OAB/MT, aplicando-se, na sequência, a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir omissão relevante de fundamentação, proceder ao
distinguishing
em relação ao Tema 1.076/STJ, declarar o
overruling
da orientação anteriormente adotada por esta Câmara e modificar o acórdão embargado, fixando os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 12.955,70, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. Nas execuções fiscais extintas com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, é cabível o distinguishing em relação ao Tema 1.076/STJ, quando o valor da CDA cancelada não refletir proveito econômico efetivo correlato à atividade processual desenvolvida. 2. Supera-se orientação interna que aplicava automaticamente os percentuais do artigo 85, §3º, do CPC nessas hipóteses, admitindo-se a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 3. Reconhecida a pretensão pelo próprio ente fazendário, mediante cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa, impõe-se a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 339592853), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente público, mantendo decisão monocrática que dera provimento à apelação dos executados para afastar a fixação equitativa dos honorários advocatícios, antes arbitrados em R$ 2.000,00, e determinar sua fixação pelos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, tomando por base o valor do crédito tributário cancelado, indicado em R$ 492.744,03.

Conforme se extrai dos autos, na origem, cuidou-se de execução fiscal lastreada em CDA posteriormente cancelada administrativamente, após a apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada, circunstância que conduziu à extinção do feito sem resolução de mérito. Ainda assim, reconhecida a atuação defensiva, o Juízo a quo condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando-os por equidade, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A decisão monocrática proferida em sede de apelação afastou o critério equitativo e determinou a incidência do art. 85, § 3º, do CPC. O Estado agravou internamente, sustentando, em síntese, a inadequação da aplicação automática do Tema 1.076/STJ em hipótese de extinção sem julgamento do mérito decorrente de cancelamento administrativo da CDA, invocando, ainda, o art. 26 da Lei de Execução Fiscal e a necessidade de pronunciamento explícito acerca da interação entre a orientação do STJ e o debate instaurado no STF no Tema 1.255, além de pedidos subsidiários atinentes à quantificação. O recurso foi desprovido.

Nos presentes aclaratórios, o embargante aponta omissões, contradições internas e necessidade de prequestionamento, insistindo, especialmente, que o julgado não teria enfrentado, de forma exauriente, a correlação hermenêutica entre a disciplina do art. 26 da LEF e a sistemática do art. 85 do CPC, bem como pedidos subsidiários, inclusive quanto ao art. 90, § 4º, do CPC, e acerca da base econômica efetivamente adotada.

A parte embargada apresentou contrarrazões defendendo a inexistência de vícios no
decisum
, sustentando que o acórdão foi claro ao aplicar a vedação à equidade em causa de proveito econômico mensurável e elevado, reputando os embargos como tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 339592853), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente público, mantendo decisão monocrática que dera provimento à apelação dos executados para afastar a fixação equitativa dos honorários advocatícios, antes arbitrados em R$ 2.000,00, e determinar sua fixação pelos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, tomando por base o valor do crédito tributário cancelado, indicado em R$ 492.744,03.

Inicialmente, destaco que os presentes embargos são tempestivos e preenchem os pressupostos de admissibilidade. O ponto nodal da controvérsia consiste em definir se há vício integrativo apto a justificar a atuação desta Câmara e, se existente, se a correção do vício conduz, necessariamente, à modificação do resultado, autorizando a atribuição de efeitos infringentes.

De plano, é preciso afirmar com clareza metodológica que não se acolhem embargos para simples retratação por inconformismo, tampouco para adequação mecânica do julgado a preferências da parte.

Todavia, também é certo que a função dos aclaratórios não se exaure na gramática do art. 1.022 do CPC quando o próprio sistema impõe ao órgão julgador o dever de integridade e coerência e, sobretudo, o dever de explicitar as razões pelas quais adota determinado enquadramento jurídico em contexto de tensão entre regras, princípios e precedentes qualificados.

É precisamente nesse ponto que a controvérsia se desloca do plano meramente recursal para o plano institucional da jurisdição: a decisão deve ser não apenas conclusiva, mas inteligível e justificável à luz do ordenamento.

No caso, o acórdão embargado assentou que o “proveito econômico” corresponde ao valor da CDA cancelada (R$ 492.744,03), qualificando-o como mensurável e elevado, o que afastaria a equidade, aplicando-se o Tema 1.076/STJ e os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.

Ocorre que, em execuções fiscais extintas por cancelamento administrativo da CDA, a base econômica formal do crédito inscrito nem sempre se confunde com o proveito econômico efetivo auferido pela parte executada.

Há hipóteses em que a extinção decorre de reconhecimento administrativo do próprio exequente, sem formação de contraditório substancial e sem desenvolvimento de atividade processual proporcional à expressão monetária indicada no título, de modo que a aplicação automática dos percentuais do §3º do artigo 85 do CPC pode gerar resultado dissonante do próprio desenho legal que, no artigo 26 da LEF, disciplina a extinção do feito quando cancelada a inscrição.

Essa tensão interpretativa não é meramente retórica. Ao revés, é concreta e já se encontra reconhecida na jurisprudência contemporânea.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 2.194.283/SP, assentou o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa. Precedentes.

II - Os honorários advocatícios decorrentes de extinção de execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da LEF) informado depois de apresentada defesa pelo executado devem ser estabelecidos pelo critério da equidade. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.194.283/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Tal precedente invocou
distinguishing
ao precedente estabelecido no Tema Respetivo nº 1.076 e explicitou, de forma categórica, que a vedação da fixação dos honorários por equidade previstos no precedente vinculante não abrange as hipóteses de extinção da execução fundada no artigo 26 da LEF.

Com a solidificação deste entendimento, esta própria Câmara reviu seu entendimento, passando a admitir a fixação por equidade quando a aplicação literal dos artigos 85, §§ 2º e 3º, conduzir a honorários desproporcionais ao labor desenvolvido, justamente em hipóteses de extinção por cancelamento administrativo da CDA, com invocação explícita do art. 26 da LEF e do postulado da proporcionalidade. Senão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º, do CPC, em razão da extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado em honorários advocatícios quando há cancelamento administrativo da CDA antes da decisão de primeira instância; e (ii) estabelecer se os honorários devem ser fixados com base nos percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, ou por equidade, conforme o §8º do mesmo dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que, se antes da decisão de primeira instância a inscrição de Dívida Ativa for cancelada, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes.

4. A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ (Súmula 153), determina que, havendo citação do executado e apresentação de defesa antes do cancelamento da CDA, são devidos honorários advocatícios em favor do executado, em observância ao princípio da causalidade.

5. No caso concreto, o executado apresentou contestação antes do pedido de desistência formulado pelo Estado, sendo devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

6. A aplicação literal dos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, em casos de extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA, pode resultar em honorários desproporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado.

7. A Primeira Turma do STJ tem admitido a fixação de honorários por equidade em casos de extinção de execução fiscal por cancelamento da CDA, mesmo quando o valor da causa ou o proveito econômico sejam elevados, sob o fundamento de que a aplicação literal dos percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC poderia esvaziar o conteúdo normativo do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

8. O STF, na ACO 2988/DF, reconheceu a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese de a condenação se mostrar desproporcional e injusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

1. É cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando há cancelamento administrativo da CDA após a citação e apresentação de defesa pelo executado, em observância ao princípio da causalidade.

2. Em casos de extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA, é possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, quando a aplicação dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo resultar em valor desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 8º, 90, §4º, 485, VIII; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 153; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1967127/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 07/06/2022, DJe 01/08/2022; STF, ACO 2988/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/02/2022, DJe 11/03/2022; TJMT, Proc. 0000589-44.2016.8.11.0100, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 22/03/2023.

(N.U 1002084-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Aqui reside o ponto decisivo para o deslinde dos presentes aclaratórios: a mudança de orientação jurisprudencial interna, superveniente ao acórdão embargado, não autoriza, por si só, a revisão ampla do julgamento por via integrativa.

Contudo, ela evidencia que o tema, no estado atual do direito, exige do órgão julgador uma fundamentação de segundo nível, apta a justificar por que, em execução fiscal extinta por cancelamento administrativo após defesa, deve-se tomar o valor integral da CDA como proveito econômico e, consequentemente, impor honorários percentuais potencialmente desconectados da densidade procedimental do caso.

Em outros termos, o vício integrativo que se constata não é o de “omissão” no sentido trivial de ausência de conclusão, mas de omissão relevante de justificação: faltou ao acórdão embargado explicitar, com precisão, por que o cancelamento administrativo regido pelo art. 26 da LEF não interfere na identificação do proveito econômico e por que, mesmo nesse contexto, o Tema 1.076/STJ deveria incidir de modo automático, sem filtragem.

É certo que o Tema 1.076/STJ, em sua formulação, reforça a vedação ao arbitramento por equidade em causas de grande valor, exigindo a observância quando o proveito econômico for estimável e elevado.

Entretanto, o próprio sistema de precedentes exige que se verifique, antes, se o caso efetivamente se enquadra no núcleo do precedente. A pergunta correta, portanto, não é se há “valor elevado” na CDA, mas se há proveito econômico real e correlato. Essa é precisamente a
ratio
que inspira a orientação mais recente da Primeira Turma do STJ nas hipóteses do artigo 26 da LEF.

Acresce-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema 1.255 justamente para debater a possibilidade de apreciação equitativa em causas envolvendo Fazenda Pública quando os valores são elevados.

Ainda que tal discussão não suspenda automaticamente a aplicação do precedente repetitivo do STJ, ela reforça a necessidade de o julgador explicitar as razões de sua escolha metodológica, especialmente quando se tem hipótese em que o legislador, pela LEF, conferiu disciplina específica à extinção do feito por cancelamento da inscrição.

Dito isso, é neste contexto que se impõe, com transparência e coerência institucional, o reconhecimento do
overruling
da orientação anteriormente adotada por esta Câmara, com a devida explicitação das razões jurídicas que justificam a superação do entendimento pretérito.

Como é cediço, a jurisprudência não é estática. Ademais, o artigo 926 do Código Processual Civil impõe aos tribunais o dever de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, o que não significa petrificação, mas evolução controlada, com exposição clara das razões e das consequências.

Quando o órgão fracionário reconhece que sua orientação anterior conduzia, em casos do artigo 26 da LEF, a resultado potencialmente desproporcional e desalinhado com a finalidade da norma especial, e passa a adotar entendimento que restabelece a equidade como técnica de ajuste, é dever do julgador declarar expressamente a superação e justificar a nova racionalidade decisória.

E aqui há um dado adicional de relevo: o feito ainda se encontra em curso em sede de embargos de declaração, isto é, a decisão não se estabilizou por trânsito em julgado. Nesse cenário, por razões de isonomia e coerência interna, é legítimo aplicar imediatamente a orientação superveniente aos casos ainda pendentes, desde que tal aplicação se faça de modo justificado e com respeito ao contraditório, como ocorre nestes autos, em que a parte embargada se manifestou.

A superação, portanto, não se apresenta como voluntarismo, mas como correção metodológica do parâmetro de cálculo dos honorários nas hipóteses regidas pelo art. 26 da LEF.

Em tais casos, quando a extinção decorre de cancelamento administrativo após a apresentação de defesa, sem desenvolvimento proporcional do contraditório e sem que o valor constante do título reflita, necessariamente, ganho econômico efetivo do executado, a fixação por equidade preserva simultaneamente o princípio da causalidade — pois não afasta a condenação em honorários — e o princípio da proporcionalidade — ao evitar que a remuneração se dissocie da atividade concretamente desempenhada no processo.

Assim, reconheço a omissão de fundamentação relevante no acórdão embargado quanto à filtragem do Tema 1.076/STJ nas hipóteses do art. 26 da LEF e, superando expressamente a orientação antes aplicada, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para adequar o critério de fixação da verba honorária desta Câmara, reputando suficiente, no caso concreto, o arbitramento equitativo.

Outrossim, reconhece-se também omissão relevante quanto a aplicação do artigo 90, §4º do CPC, expressamente suscitado pelo embargante e não enfrentado no acórdão embargado.

Com efeito, o referido dispositivo estabelece que, quando o processo for extinto sem resolução de mérito e houver reconhecimento do pedido ou ausência de resistência, os honorários serão reduzidos pela metade.

No caso concreto, a execução fiscal foi extinta em razão de cancelamento administrativo da CDA, após a apresentação de defesa, sem que a Fazenda Pública tenha insistido na cobrança ou resistido à pretensão defensiva, o que evidencia situação de reconhecimento administrativo da improcedência da cobrança.

À luz da nova orientação adotada por esta Câmara — no sentido de que, em hipóteses regidas pelo art. 26 da LEF, a fixação deve ocorrer por equidade — impõe-se reconhecer que, além do critério equitativo, deve incidir a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, pois o ente público não ofereceu resistência substancial à pretensão, tendo simultaneamente reconhecido da pretensão da parte e cancelado administrativamente o título executivo.

Portanto, além de superar a orientação anteriormente aplicada quanto ao critério percentual, reconhece-se omissão quanto à incidência do art. 90, § 4º, do CPC, cuja aplicação se impõe no caso concreto.

Acerca da fixação equitativa da verba honorária, este Relator, em julgados recentes, tem reiteradamente consignado que a utilização de tal critério deve ser balizada por um mínimo proporcional, evitando-se o arbitramento de valores ínfimos que esvaziem a natureza alimentar e a dignidade da atividade advocatícia.

O valor fixado originalmente – R$ 2.000,00 (dois mil reais) – não se mostra razoável, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido pelo profissional.

Nesta senda, lança-se mão do artigo 85, §8º-A, do CPC, com a redação conferida pela Lei 14.365/2022, que, embora não vincule o Poder Judiciário, revela-se instrumento idôneo e razoável para balizar, com objetividade, a fixação equitativa da verba honorária, conferindo segurança jurídica e proporcionalidade à remuneração advocatícia.

Assim, fixa-se a verba honorária na presente demanda em duas vezes do valor mínimo previsto na Tabela de Honorários da OAB para atuação em advocacia fiscal (Tabela XIV)
[1]
, que estabelece como referência o valor de 5 URH, correspondente a R$ 6.477,85. Desta forma, a verba honorária fica aqui fixada em R$ 12.955,70 (doze mil novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) – correspondente à dez URH, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

Diante do exposto, conheço e acolho dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com efeitos infringentes, para reconhecer a omissão do acórdão embargado quanto à adequada filtragem do artigo 85 do CPC nas hipóteses regidas pelo artigo 26 da LEF, bem como quanto à incidência do artigo 90, §4º, do CPC, consignando expressamente a superação do entendimento anteriormente aplicado por esta Câmara quanto à fixação percentual automática em execuções fiscais extintas com fundamento no art. 26 da LEF.

Em consequência, modifico o acórdão embargado para restabelecer a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e, reconhecendo que o valor originalmente arbitrado mostra-se irrazoável e insuficiente diante do grau de zelo profissional, da natureza da causa e do trabalho desenvolvido, proceder à sua readequação, fixando a verba honorária em 10 (dez) URH, correspondente ao montante de R$ 12.955,70 (doze mil novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), conforme Tabela da OAB/MT, aplicando-se, na sequência, a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, em razão da ausência de resistência da Fazenda Pública.

É como voto.

[1]

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026